Tribunal: TJPA
Processo: 0064749-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064749-44.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0064749-44.2014.8.14.0301

APELANTE:
JOSE CELIO SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA - PA6258-A

APELADO:
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) APELANTE: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - PA12610-A, CEZAR ESCOCIO DE FARIA JUNIOR - PA6240-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por José Célio Santos Lima contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Banco da Amazônia S/A, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva de cobrança de honorários advocatícios contratuais, com base no art. 25 da Lei nº 8.906/94, e condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está prescrita a pretensão executiva de cobrança de honorários advocatícios fundada em contrato, ajuizada mais de cinco anos após o encerramento da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 25, I, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e o art. 206, §5º, I, do Código Civil estabelecem o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de honorários advocatícios contratuais, contado a partir do encerramento do contrato de prestação de serviços.

No caso concreto, o contrato foi encerrado em 23/07/2008 e a ação executiva foi ajuizada apenas em 18/12/2013, excedendo o prazo quinquenal previsto em lei.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ocorrência de fato interruptivo da prescrição, como protesto, reconhecimento do débito, citação válida ou ato inequívoco do devedor.

A alegação de que o pagamento dos honorários apenas ocorreu em momento posterior, com o levantamento de valores pela parte adversa em outra ação, não altera o termo inicial da prescrição, pois a contagem do prazo independe da percepção efetiva do crédito e vincula-se à cessação da prestação de serviços.

Honorários contratuais, por sua natureza, são exigíveis a partir da conclusão dos serviços ou do vencimento pactuado, não se confundindo com honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade decorre da condenação judicial.

A tese do apelante de que a natureza alimentar dos honorários afastaria a prescrição não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, pois a natureza do crédito não altera o prazo prescricional estabelecido em norma específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Prescreve em cinco anos, contados da cessação do contrato de prestação de serviços advocatícios, a pretensão executiva de cobrança de honorários contratuais, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, e art. 25, I, da Lei nº 8.906/94.

A data do efetivo recebimento de valores pelo cliente não configura termo inicial para contagem do prazo prescricional de cobrança de honorários contratuais.

Inexistente causa interruptiva da prescrição no lapso legal, deve ser reconhecida a extinção da pretensão por decurso do tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 8.906/94, art. 25, I; CPC, arts. 485, VI, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1406447/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020; TJMG, AC 10024102921525001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 02/05/2018, DJe 11/05/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por José Célio Santos Lima contra a sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os embargos à execução movidos pelo Banco da Amazônia S/A, declarando prescrita a ação de execução de honorários advocatícios, com condenação do apelante em custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 25 da Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), que estabelece o prazo de cinco anos para a cobrança de honorários advocatícios, contados da data do encerramento do contrato de prestação de serviços. O juízo
a quo
considerou que o contrato em questão, firmado entre o apelante e o apelado, teve seu encerramento fixado em 23/07/2008, com base em aditivo contratual, e que o prazo prescricional teria expirado em 2013, ante a ausência de pagamento dos honorários.

O apelante, em suas razões de apelação (ID 13032865), sustenta que a prescrição não ocorreu, pois o contrato de prestação de serviços ainda não foi encerrado, conforme consta do processo nº 2008.39.00.011118-8, e que o pagamento dos honorários foi realizado em 2012, quando o Banco da Amazônia S/A recebeu recursos provenientes da ação executiva, que havia levantado o valor remanescente do processo nº 0016761-68.2006.8.14.0301. Ressalta, ainda, que os honorários são verba alimentar, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 47 do STF e 517 do STJ, e que a prescrição não se aplica a tais créditos.

Ademais, o apelante alega que o contrato de prestação de serviços é um título executivo extrajudicial, conforme art. 23 da Lei 8.906/94, e que a cláusula nona do contrato prevê a divisão dos honorários
pro rata
entre os advogados envolvidos no processo, bem como a responsabilidade do contratante pelo pagamento dos honorários, mesmo em caso de sucumbência. Argumenta que o juízo
a quo
não analisou a impugnação apresentada (fls. 83/98) e que houve violação ao art. 423 e 424 do Código Civil, que exigem a interpretação favorável ao aderente em contratos de adesão.

O apelante ainda pede a reforma da sentença, a expedição de alvará para bloqueio e levantamento dos valores bloqueados em seu favor, a condenação do apelado em custas e honorários advocatícios, e a aplicação do art. 485, § 7º, do CPC, para determinar a retratação da sentença.

Devidamente intimada, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 13032873.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência judiciária, a qual concedo no presente instante ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado se restringe à incidência da prescrição quinquenal na cobrança de honorários advocatícios contratuais.

Em análise aos autos, constato que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi encerrado em 23/07/2008, ao passo que a ação executiva para cobrança dos honorários contratuais foi proposta somente em 18/12/2013, ou seja, após lapso superior a cinco anos.

Conforme é cediço, o prazo prescricional para ajuizamento da ação executiva fundada em contrato é de cinco anos a contar do dia do vencimento do título, nos termos do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil Brasileiro. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No mesmo sentido, o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) prevê, no art. 25, I, o mesmo prazo prescricional. Vejamos:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

Portanto, resta claro que o prazo prescricional é de cinco anos, contados a partir do encerramento do contrato, conforme previsão legislativa acima indicada.

Examinando os autos, constato que a demanda foi ajuizada somente em dezembro de 2013, tendo ocorrido o vencimento do contrato em julho de 2008. Não há, no plano legal, suporte para deslocar o início da contagem para data posterior e incerta, como o pagamento do débito supostamente devido por terceiro, especialmente quando inexistente cláusula contratual condicionando a exigibilidade dos honorários a evento futuro.

Logo, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. No presente caso, com o término do vínculo contratual, nasce, desde logo, a pretensão ao recebimento dos honorários contratuais pela atividade profissional efetivamente prestada, e a partir daí começa a fluir o prazo quinquenal.

A alegação do apelante de que o prazo prescricional apenas teria início com o pagamento do débito não prospera. A regra legislativa é objetiva: o prazo é contado da cessação do contrato (ou conclusão dos serviços), e não do eventual ingresso de valores ao cliente. Admitir a tese do recorrente importaria deslocar o termo inicial para momento incerto, dependente de fato alheio à relação advogado–contratante, em frontal colisão com a literalidade do art. 206, § 5º, II, do CC, e do art. 25, I, da Lei 8.906/94.

Assim entende a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ARBITRAMENTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO . CONTAGEM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 1. Ação de arbitramento de honorários . 2. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços. 3 . Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406447 RS 2018/0314407-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO - ART. 206, § 5º, II, DO CC/02 - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Segundo disposto no art. 206, § 5º, II, do CC/02, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão para cobrança de honorários advocatícios, devendo referido prazo ser contado a partir da conclusão dos serviços contratados . Opera-se a prescrição da ação de cobrança de honorários advocatícios, se a ação foi ajuizada depois de ultrapassados 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que pôs termo ao processo.

(TJ-MG - AC: 10024102921525001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018)

Acrescento que nos autos não consta qualquer notificação ou cobrança extrajudicial, protesto (judicial ou extrajudicial), reconhecimento de dívida pelo devedor, citação válida em outro feito, ou outro mecanismo idôneo a interromper o curso do prazo prescricional. A interrupção da prescrição, como se sabe, é matéria de direito estrito, ocorrendo, entre outras hipóteses, pelo despacho do juiz que ordenar a citação, pelo protesto, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor ou por ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Inexistindo, no caso concreto, prova de qualquer desses fatos interruptivos, mantém-se íntegro o cômputo do quinquênio entre 23/07/2008 (cessação do contrato) e 18/12/2013 (ajuizamento da demanda executiva), impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança dos honorários contratuais.

Ressalto, ainda, que honorários contratuais (objeto da presente discussão) devem ser distinguidos dos honorários sucumbenciais. Estes últimos, quando devidos pela parte vencida, têm disciplina própria quanto à exigibilidade; já os contratuais decorrem do pacto celebrado entre advogado e cliente, sendo, pois, exigíveis na forma e tempo previstos em contrato ou, na omissão, com o encerramento da relação contratual. Logo, escoado o quinquênio subsequente à cessação do contrato, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança/executiva.

Portanto, há flagrante incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CPC c/c art. 25, I, da Lei 8.906/94, sendo ocasionada exclusivamente pela inércia do apelante.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de honorários contratuais, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025